Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACATO. VIAS DE FATO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEGISLAÇÃO PENAL APLICÁVEL. PRELIMINARES REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei 11.340/2006), ameaça (artigo 147, do Código Penal), violação de domicílio em período noturno (artigo 150, § 1o, do Código Penal), desacato (artigo 331, do Código Penal) e vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença fixou a pena total de 1 ano, 10 meses e 4 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 28 dias de prisão simples, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões preliminares em discussão: (i) verificar se é possível a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade; (ii) averiguar o cabimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e (iii) examinar a incidência da lei penal mais favorável ao réu. No mérito, pretende-se perquirir se é cabível (iv) a absolvição ou redução da pena com base na análise da atipicidade das condutas praticadas, ou na insuficiência das provas produzidas para a condenação, ou se caracterizadas causas excludentes de ilicitude; (v) se é cabível a reavaliação da dosimetria da pena; e (vi) se é possível o afastamento dos efeitos da decisão que decretou medidas protetivas de urgência para a mulher vítima de violência doméstica, em favor do filho comum entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas, risco à integridade da vítima e preservação da ordem pública, corroborados por elementos probatórios e pela superveniência da sentença penal condenatória.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na execução penal, conforme entendimento consolidado no Enunciado 26, da Súmula do TJDFT.
5. Praticados os fatos em 19/7/2024, foi aplicada corretamente a lei penal anterior à vigência da Lei 14.994/2024.
6. As provas documental e oral produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coesas e robustas para firmar que o apelante praticou as infrações penais a ele imputadas, sendo descabido falar em absolvição por atipicidade das condutas praticadas, insuficiência de provas à condenação ou excludentes de ilicitude.
7. A pena foi redimensionada em razão do afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime de descumprimento de medidas protetivas, porquanto embasada em fundamentação inidônea.
8. A gravidade dos fatos evidencia o perigo concreto de o apelante voltar a cometer crimes em face da vítima e do filho comum, circunstância que justifica a extensão dos efeitos da decisão que decretou medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
2. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
3. O crime de ameaça consuma-se no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.
4. O crime de violação de domicílio é espécie de delito de mera conduta, cuja consumação ocorre no instante em que o agente ingressa ou permanece na residência da vítima, sem sua autorização, expressa ou tácita.
5. A contravenção penal de vias de fato dispensa a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, bastando que a violência empregada contra a pessoa caracterize um perigo menor, tais como empurrões, puxões de cabelo, rasgar as roupas e tapas.
6. A caracterização do desacato prescinde da demonstração de dolo específico ou qualquer estado anímico por parte do agressor, inclusive momento de raiva ou exaltação, bastando para a consumação delitiva que seja ofendido o agente público no exercício da função pública ou em razão dela, em um contexto de menosprezo e desprestígio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 227; Código Penal, artigos 59, 61, inciso II, alínea “f”, 147, 150, § 1o, e 331; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 24-A; Decreto-Lei 3.688/1941, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741500, 07023691520238070012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 09/08/2023; Acórdão 1694686, 07004047020218070012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 26/04/2023.